Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706638-65.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE FARIA, ALESSANDRA PEREIRA DE FARIA, ADRIANA PEREIRA DE FARIA, WILLIAM ALVES DE FARIA, WATSON ODILON PEREIRA DE FARIA AGRAVADO: EDILSON ALVES DE ALBUQUERQUE DECISÃO MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE FARIA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 222194631, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 224035369, autos originários), na ação indenizatória por danos morais e materiais movida contra EDILSON ALVES DE ALBUQUERQUE, que lhes indeferiu a gratuidade de justiça. Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se os agravantes-autores têm direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora